Tribunal: TJBA
Processo: 8060870-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060870-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BEATRIZ GOMES DA ROCHA Advogado(s): KEVIN WINDSON SANTOS MARCAL AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. MATÉRIAS ESTRANHAS À DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Beatriz Gomes da Rocha contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, nos autos de ação ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., sob alegações de ausência de mora caracterizada, capitalização de juros sem informação clara, nulidade de tarifas bancárias e vício no registro do gravame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, especialmente quanto à comprovação da mora, e se as demais matérias suscitadas pela agravante comportam apreciação em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 exige, como requisito para o deferimento da busca e apreensão, a comprovação da mora, a qual, nos termos do art. 2º, § 2º, do mesmo diploma, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento. 4. A Súmula 72 do STJ consagra a imprescindibilidade da comprovação da mora para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 5. O credor fiduciário acostou nos autos o instrumento contratual e a notificação extrajudicial de constituição em mora, cumprindo integralmente os requisitos legais. Ausente qualquer irregularidade formal que inquine tal procedimento, a decisão guerreada reflete plena consonância com o ordenamento jurídico. 6. O agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria apreciada na decisão recorrida, de modo que questões relativas à capitalização de juros, tarifas bancárias e suposto vício no registro do gravame, não enfrentadas pela decisão guerreada, não comportam apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Para o deferimento da liminar de busca e apreensão em ação de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação da mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, cumprida mediante apresentação do contrato e da notificação extrajudicial com aviso de recebimento. 2. Matérias não apreciadas pela decisão agravada não comportam exame em sede de agravo de instrumento, por vedação à supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8060870-83.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BEATRIZ GOMES DA ROCHA e agravado, BANCO VOLKSWAGEN S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA